Tribunal: TJSP
Processo: 0014278-64.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Preliminar – Alegação de nulidade por afronta ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de abertura de vista ao sentenciado previamente à decisão ora combatida – Inocorrência – Pedido (concessão da benesse) efetuado pela defesa e contrariado pelo Ministério Público anteriormente ao 'decisum' – Ausência de previsão legal para nova

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Preliminar – Alegação de nulidade por afronta ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de abertura de vista ao sentenciado previamente à decisão ora combatida – Inocorrência – Pedido (concessão da benesse) efetuado pela defesa e contrariado pelo Ministério Público anteriormente ao 'decisum' – Ausência de previsão legal para nova manifestação defensória – Contraditório exercido – Inexistência de interesse em nova abertura de vista – Prejuízo não demonstrado – Mérito – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Presença de apontamentos negativos no relatório psicológico que compõe o exame multidisciplinar, revelando, em conjunto com o fato de o réu ter sido condenado pela prática de graves crimes patrimoniais violentos e ostentar falta disciplinar de falta grave em seu prontuário, que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Ademais, o julgador não se vê adstrito à conclusão de exame criminológico – Inteligência do art. 182 do CPP – Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão combatida deve ser mantida no que se refere ao indeferimento da benesse – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014278-64.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUCIANO RICARDO BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014278-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/8
Agravo em Execução Penal no 0014278-64.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Luciano Ricardo Barbosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Fabio Alexandre Marinelli Sola
Voto no 32548
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME Preliminar Alegação de nulidade por afronta ao
contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de abertura
de vista ao sentenciado previamente à decisão ora combatida
Inocorrência
Pedido (concessão da benesse) efetuado pela
defesa e contrariado pelo Ministério Público anteriormente ao
'decisum' Ausência de previsão legal para nova manifestação
defensória Contraditório exercido Inexistência de interesse em
nova abertura de vista Prejuízo não demonstrado Mérito
Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse

Presença de apontamentos negativos no relatório psicológico que
compõe o exame multidisciplinar, revelando, em conjunto com o
fato de o réu ter sido condenado pela prática de graves crimes
patrimoniais violentos e ostentar falta disciplinar de falta grave
em seu prontuário, que a progressão de regime, por ora, mostra-
se prematura
Ademais, o julgador não se vê adstrito à
conclusão de exame criminológico Inteligência do art. 182 do
CPP Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão combatida
deve ser mantida no que se refere ao indeferimento da benesse
Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Luciano Ricardo Barbosa, contra decisão que indeferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto, ante o não
preenchimento do requisito subjetivo (fls. 60/61).
Sustenta o agravante, de início, que a decisão é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014278-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/8
nula, porquanto violado o contraditório ao não colher
manifestações
defensivas
após
juntada
a
manifestação
ministerial. No mais, aduz ser inidônea a fundamentação
apresentada pelo juízo a quo para indeferimento da benesse,
cujos requisitos encontram-se devidamente preenchidos (fls.
01/06).
Contrariado o recurso (fls. 10/18), a decisão foi
mantida (fls. 19), tendo a ilustre Procuradora de Justiça Rita Di
Tomasso Martins opinado pelo desprovimento do recurso (fls.
69/80).
É o relatório.
De início, embora tratada como tese meritória, a
rigor, cuida-se de tema prejudicial, de maneira que, primando
pela melhor técnica jurídica, a aventada nulidade da decisão
por decorrência de suposta violação à ampla defesa e ao
contraditório será apreciada como preliminar.
Sem razão a defesa, contudo.
Isso, por uma razão deveras singela:
Ora, o próprio agravante foi quem formulou
pedido de progressão de regime. O Ministério Público se
manifestou, concretizando, aqui, o contraditório.
Inexiste
previsão
legal
para
que
a
defesa
novamente se manifeste após as considerações ministeriais,
cabendo ressaltar, aqui, que sequer se vislumbra pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014278-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/8
nova vista, de maneira que preservados os princípios
invocados. Desarrazoado seria nova abertura de vista ao
agravante, porquanto, aí, sim, implicaria em ofensa à
paridade de armas.
É como vem decidindo este Sodalício Bandeirante,
a exemplo do julgado a seguir colacionado:
“Agravo em Execução Penal da Defesa Preliminar
de nulidade Ofensa ao contraditório Rejeição
Desnecessidade de conceder vista à defesa
para se manifestar a respeito do seu próprio
pedido Mérito Progressão ao regime semiaberto
Possibilidade Preenchimento dos requisitos legais
A longa pena a cumprir e a gravidade dos delitos
praticados não obstam a concessão do benefício

Suficientemente demonstrado o preenchimento dos
requisitos de ordem objetiva e de ordem subjetiva
Ausência
de
notícias
a
respeito
de
mau
comportamento carcerário
Rejeitada a preliminar,
recurso provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0005931-42.2019.8.26.0996;
Relator
(a):
Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Presidente
Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
5a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019 -
Grifado).
De qualquer sorte, não demonstrou o sentenciado
tenha suportado efetivo prejuízo, donde se aplica a máxima
pas de nullité sans grief.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014278-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 5/8
No mérito, o agravante resgata pena de 12 anos,
05 meses e 15 dias, pela prática de 02 roubos bimajorados,
com término de cumprimento previsto para 09.08.2026, além
de registrar falta grave consistente em desobediência em seu
prontuário (fls. 21/28).
Encontra-se preenchido o requisito objetivo, sobre
o qual não paira qualquer controvérsia.
Por outro lado, é certo que a conclusão favorável
alcançada pela comissão técnica de avaliação não constitui
argumento irrefutável e que deve ser acatado pelo magistrado,
o qual não se vê adstrito a qualquer perícia que seja, nos
termos do art. 182 do Código de Processo Penal.
Em pertinência, precedente desta Câmara, com a
citação, inclusive, de jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
“Nesse contexto, irrelevante que o reeducando ostente
bom
comportamento
carcerário
e
que
o
exame
criminológico tenha sido favorável à progressão, até
porque, como cediço, o magistrado não está adstrito ao
laudo, a teor do disposto no art. 182 do CPP. Acerca do
tema,
já
decidiu
o
STF:
'EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS:
OBJETIVO E SUBJETIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUGA.
ORDEM
DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende
que o deferimento de benefícios prisionais está
vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014278-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 6/8
requisitos objetivo e subjetivo. Sendo certo que, na
aferição do pressuposto subjetivo, pode o Juiz da
Execução usar o exame criminológico como um dos
elementos de formação de sua convicção. Noutro falar:
a ideia-força que orienta os julgados desta Corte é a de
que o exame criminológico pode subsidiar as decisões
do Juiz das Execuções Criminais. Juiz, é bom que se
diga, que não estará adstrito ao laudo técnico,
podendo valorá-lo, a partir dos demais elementos que
instruem os autos de execução criminal (...)” (HC
94208/RS Primeira Turma, Relator Ministro Carlos
Britto, j. 17.12.2009).'” (Agravo em execução n.o
0078324-19.2014.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori, j. em
03.02.2015, v.u.).
Aliás, constata-se apontamentos negativos no
relatório psicológico, tendo sido ponderado pela expert que o
sentenciado assume parcialmente os delitos pelos quais
cumpre pena, não tendo frequentado qualquer atividade
educacional na unidade prisional (fls. 56/57).
Tais aspectos foram acertadamente sopesados
pelo nobre magistrado a quo, o qual percebeu que, no caso em
tela, faltava ao agravante mérito suficiente para gozar de
regime menos gravoso.
Com efeito, tais circunstâncias, aliada à gravidade
dos crimes perpetrados, à longevidade da pena e à presença
de falta disciplinar de falta grave espelham elementos que
devem ser ponderados, incutindo dúvidas ao julgador se o
bom comportamento atestado reflete a necessária maturidade
para gozar de tão amplo benefício, marcado pela menor
vigilância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014278-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 7/8
Tal dúvida, aliás, como se sabe, não beneficia o
sentenciado, mas sim a sociedade.
Ora, em que pese a argumentação defensiva, é
impossível promover um corte na ordem dos eventos.
Cego seria o apartamento dos fatos que ensejaram
as condenações e suas respectivas penas; temerário seria
simplesmente fadar ao esquecimento os funestos eventos que
resultaram
na
execução
da
reprimenda.
São,
pois,
indissociáveis, ao menos para a profunda e necessária análise
do mérito à progressão de regime.
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado em
concreto desajuste à vida em sociedade e falta de resposta
adequada à terapêutica penal.
Assim,
evidencia
ser
totalmente
inviável
a
transferência do recorrente para o regime intermediário, onde
a vigilância e custodia é reduzida, pois conforme fora
averiguado,
demonstrou
não
ter
condições
pessoais
satisfatórias para ser progredido.
Destarte, a concessão da benesse, no presente
momento, seria temerária e prematura, apresentando-se a r.
decisão recorrida incensurável.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014278-64.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 8/8
CAMILO LÉLLIS
Relator